Tribunal: TJSP
Processo: 1016028-10.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Passagem aérea de Milão a São Paulo adquirida em caráter de urgência devido a problema de saúde com integrante da família. Cancelamento do voo desacompanhado de justificativa plausível. Hipótese em que a passageira foi realocada para outro voo que partiu no dia seguinte. Consideração de que a autora chegou ao destino final com 24 horas de atraso.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Passagem aérea de Milão a São Paulo adquirida em caráter de urgência devido a problema de saúde com integrante da família. Cancelamento do voo desacompanhado de justificativa plausível. Hipótese em que a passageira foi realocada para outro voo que partiu no dia seguinte. Consideração de que a autora chegou ao destino final com 24 horas de atraso. Responsabilidade da empresa aérea pelo defeito na prestação do serviço de transporte aéreo. Indenização arbitrada na r. sentença em R$ 3.000,00. Razoabilidade da majoração para o importe de R$ 8.000,00, considerando, para tanto, que a aquisição ocorreu em caráter de urgência e que empresa aérea não ofereceu alternativas razoáveis de reacomodação que melhor conviesse à autora, culminando com a chegada ao destino com 24 horas de atraso. Sentença reformada em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso em parte provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.